Tribunal: TJDFT
Processo: 0716742-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLÁUSULA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. ERRO SUBSTANCIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE FORNECER INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS SOBRE O SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA ANULADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, atendendo ao perfil de seu cliente, os serviços contratados.
2. O consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica, está exposto a prestação de serviços falhos, ardilosos e sem a devida informação, o que fere os ditames do Código de Defesa do Consumidor e autorizam o Juízo a relativizar a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), nos termos dos artigos 6o, inv. IV e 14, do CDC.
3. As disposições contratuais omissas e confusas, que provocaram o desconto mensal de parcelas por prazo indeterminado devem ser declaradas nulas diante da violação dos deveres de boa-fé e por estabelecerem obrigações abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.
4. A declaração de nulidade do contrato, no que houver extrapolado a vontade manifesta do Consumidor, é medida que se impõe, devendo as partes retornarem ao seu estado anterior (status quo ante).
5. Faz-se necessária a devolução da quantia recebida, de forma simples, devidamente corrigida desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente, podendo ser compensada pelos valores efetivamente pagos pelo Consumidor, desde então, até a publicação do acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência foram majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, de acordo com o § 11 do art. 85 do CPC, cuja majoração deve ser suportada apenas pelo Apelante.
7. Apelação cível conhecida e não provida.